Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713892-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: L. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25523912), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. em face de LUIZA BOTAN FERNANDES ante decisão do Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0712438- 13.2021.8.07.0001, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante forneça o medicamento NEO DECAPEPTYL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da Agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos abaixo (ID 89132387 na origem): 1. É legítimo o pleito de gratuidade da justiça da autora, uma vez que se devem ter como parâmetro as condições financeiras da parte representada, a qual, em razão da sua tenra idade, detém presunção de não produzir qualquer renda hábil a permitir a assunção dos ônus das despesas processuais, motivo pelo qual o defiro. (Acórdão n.1116872, 07081477520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018). Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por LUIZA BOTAN FERNANDES, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas. 3. Relata a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada, tendo sido diagnosticada com telarca. 4. Aduz que o seu médico assistente indicou como tratamento o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg. 5. Narra que a ré, no entanto, recusou o seu fornecimento sem qualquer justificativa para tanto, o que reputa abusivo. 6. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear/fornecer o referido medicamento. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. 9. Com efeito, a autora demonstra ser beneficiária do plano de saúde réu e que é portadora da moléstia indicada na inicial. 10. Também há prova documental de que o médico assistente da autora prescreveu, sob a fé de seu grau, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg para o tratamento de sua enfermidade (ID n. 89125040). 11. Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois a questão submetida a Juízo é antiga entre nós, e o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. 12. A negativa no fornecimento do medicamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, notadamente quando não apresentada qualquer justificativa para tanto (ID n. 89125043). 13. Assim, e no que é suficiente para este simples juízo de prelibação, verifica-se que a negativa da requerida configura, em princípio, conduta abusiva, que deve ser repreendida. 14. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque a autora apresenta tenra idade, sendo o tratamento em análise o mais adequado para assegurar o seu regular desenvolvimento. 15. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 16. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, para DETERMINAR à requerida que forneça, em favor da autora, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar da prescrição médica de ID n. 89125040. 18. Promova-se a retificação do polo ativo, para constar LUIZA BOTAN FERNANDES. 19. Ouça-se o Ministério Público, ante a presença de parte incapaz no polo ativo. 20. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 21. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 22. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 23. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 24. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 25. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o juízo monocrático se limitou às informações prestadas apenas pela Agravada, sem possibilitar o contraditório para elucidar as informações; (ii) foi deferida tutela de urgência, determinado que a Agravante forneça o medicamento NEO DECAPEPTYL 11,25mg, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00; (iii) a autorização da TERAPIA ANTINEOPLASICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CANCER (tratamento ambulatorial), nos termos da Resolução Normativa - RN no 428 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) no 64, o que no caso não ocorre, pois o medicamento Votrient (pazobanibe), solicitado pela médica assistente da agravante, não se enquadra nos requisitos da referida DUT da ANS; (iv) inexiste previsão contratual para fornecimento de medicamento ambulatorial fora do regime de urgência/emergência – uso domiciliar; (v) o artigo 20, §1o, inciso I, alínea “c”, da Resolução Normativa no 428/2017, permite a exclusão assistencial quando o medicamento não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no artigo 26; (vi) o não preenchimento dos requisitos previstos na DUT 64 da RN 428/17 da ANS, aponta para inexistência de cobertura em relação ao quimioterápico oral solicitado NEO DECAPEPTYL (Triptorrelina); (vii) os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; (viii) o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; (xix) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde; (xx) não há se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98; (xxi) a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. A propósito, eis o que vem decidindo o STJ; (xxii) a opinião profissional de um único médico ou profissional sobre determinado assunto, não pode e não deve ser posto como absoluto para se sobrepor sobre o Rol; (xxiii) as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar; (xxiv) as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal podem favorecer diretamente alguns consumidores, mas causam distorções no custeio e nos cálculos atuariais das operadoras – o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso das pessoas mais vulneráveis à assistência médico-hospitalar; (xxv) se trata de um prazo exíguo e incompatível para cumprimento, deixando a cargo do prazo determinado pela médica assistente; (xxvi) o valor fixado na decisão agravada em R$1.000,00 e R$30.000,00 é desproporcional e desarrazoado, contrariando o Art. 489, §1o, III do CPC; (xxvii) as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação, sobretudo diante da ausência de contraditório. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que: (i) não foram comprovados os requisitos para se conceder, na origem, a tutela em favor da Agravada; (ii) a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas explicações prestadas, uma vez que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT no 64, da ANS, não possuindo cobertura contratual. Preparo recolhido (ID 25523914). O agravo foi conhecido (ID 25583919). Considerando a complexidade técnica que envolve o pedido de fornecimento do médico, os autos foram encaminhados ao NATJUS para parecer, nos termos da decisão de 25583919. O NATJUS elaborou Nota Técnica (ID 26166464). Respondendo aos quesitos formulados, entendeu que: 6. QUESITOS DO JUIZO 6.1. O medicamento indicado para o tratamento da Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? Sim, existem vários estudos que demonstram que a Triptorrelina é eficaz e segura no uso do tratamento da Puberdade precoce central. As evidências científicas são de elevado grau de recomendação. 6.2. Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado? No caso da autora, pela descrição em relatório médico, há sinais de evolução para puberdade precoce, com aceleração do crescimento, assim como evolução da telarca. Com isso, o tratamento visa a retardar a evolução para menarca (menstruação precoce), evitar baixa estatura e maturação sexual prematura. O tratamento mais indicado nesses casos é o uso de análogos agonistas do GnRH (GnRHa), que podem ser, além da Triptorrelina, a Gosserrelina e a Leuprorrelina. Se não houver tratamento efetivo, existe um risco maior de progressão da patologia. 6.3. Existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico? O tratamento de pacientes com puberdade precoce GnRH-dependente utiliza análogos agonistas hiperativos do GnRH (GnRHa). As opções mais usuais, além da Triptorrelina, são a Gosserrelina 3,6 e 10,8 mg e a Leuprorrelina 3,75 e 11,25 mg. 6.4. O remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental” Não. O fármaco tem como uma das indicações a puberdade precoce central, portanto, encontra-se entre as indicações de uso do fármaco (on-label), aprovado para uso no Brasil pela Anvisa, com registro ativo. 7. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Não é considerada a urgência do caso, segundo os critérios acima, porém é um tipo de patologia tempo sensível, com isso é necessário um tratamento célere, pois seu início deve ser realizado antes dos 9 anos de idade para melhores resultados, conforme preconizado e respaldado por literatura científica. 8. Há evidências científicas? Sim, há evidências cientificas de elevada qualidade para fundamentar a terapia proposta no caso específico. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID 26255490), pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer do Ministério Público (ID 27087449), opinando pelo desprovimento do recurso. Manifestação da parte agravada (ID 27092259), pugnando pelo desprovimento da tutela de urgência. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme observado pelo NATJUS: (i) a parte agravada foi diagnosticada com puberdade precoce; (ii) o medicamento tem registro na ANVISA; (iii) o medicamento é adequado ao tratamento prescrito, não podendo ser considerado como offlabel ou experimental; (iv) o medicamento possui eficácia e efetividade em relação à patologia, sendo adequada a sua prescrição e o seu o uso pela paciente; (v) o tratamento não pode ser interrompido e o acesso ao medicamento é imprescindível. Tendo em vista as orientações técnicas fornecidas pelo NATJUS, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Esclareço, por fim, que as demais questões serão analisadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e restabeleço a imediata eficácia da decisão agravada. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2021 19:07:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador